Tribunal: STF
Processo: Rcl 68348
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos infringentes no agravo regimental na reclamação. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento do recurso. 



I. Caso em exame



1. Embargos infringentes interpostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que deu provimento a agravo interno.



2. O recorrente alega vício na decisão agravada.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos infringentes são cabíveis na hipótese e se o recurso é manifestamente protelatório.



III. Razões de decidir



5. Não há hipótese autorizadora da interposição dos embargos infringentes, conforme art. 333 do RISTF.



6. A jurisprudência do STF indica o caráter protelatório do recurso.



IV. Dispositivo e tese



8. Embargos infringentes não conhecidos. Determinação da certificação do trânsito em julgado e da imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



Tese de julgamento: 1. Embargos infringentes não são cabíveis contra decisão unânime em agravo interno. 2. Recurso manifestamente protelatório, não sendo conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 333 do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: Rcl 51912 AgR-EI, Rcl 22864 AgR-ED-EI.